Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-82.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1008723-82.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: DJALMA JOSE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 de junho de 2024.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais, Exclusão Do Nome Do Serviço De Proteção Ao Crédito (Spc) C/C Pedido De Tutela Antecipada na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, nos valores de R$2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais) e R$2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), lançados no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Conforme se vê dos autos, a ré relata na contestação que o autor realizou cadastro e compra de pneus junto a requerida no valor de R$ 18.320,00 (dezoito mil trezentos e vinte reais) através da Nota Fiscal no 2206, parcelada em 08 vezes iguais de R$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais), no boleto bancário.
Para comprovar suas alegações a requerida juntou Nota fiscal n° 2206, CNH do autor, comprovante de endereço, certidão de registro e licenciamento de veículo, telas sistêmicas com informações e cadastro, documentos suficientes a comprovar a existência de relação contratual de consumo entre as partes, diferentemente do alegado pelo autor na inicial.
Ademais, em tempo de contratação de serviços por call center e internet, o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto.
Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, por não possuir relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a reclamada demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, demonstrando, desta forma, a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição.
Desta forma, a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório conforme preconiza o inciso II do artigo 373 do CPC, vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial e acato o pedido contraposto, condeno o Autor ao pagamento do boleto vencido e inadimplido no valor total de R$ 11.450,00 (onze mil quatrocentos e cinquenta reais) referente às Parcelas 4, 5, 6, 7 e 8 da Nota Fiscal no 2206 em aberto, com juros, e atualização monetária a partir do vencimento da obrigação de cada título.(...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de Nota fiscal, CNH do autor, comprovante de endereço, certidão de registro e licenciamento de veículo, telas sistêmicas com informações e cadastro.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a requerida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. No mais, consoante a Súmula Cível n. 32 da Turma Recursal deste Estado: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre atualizado da condenação
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008723-82.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DJALMA JOSE OLIVEIRA - CPF: 321.971.011-53 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 19.403.406/0004-96 (RECORRIDO), ROBERTA LUNA CERQUEIRA - CPF: 033.934.234-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024